Tribunal: STF
Processo: Rcl 82659
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Município de Sapucaia do Sul. Agente comunitário de saúde. Relação de natureza celetista. Alegada violação à ADI 3.395. Inocorrência. Competência da Justiça do Trabalho. Reclamação julgada improcedente. Negado provimento ao agravo regimental.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Sapucaia do Sul em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao assentar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI-MC 3.395.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista que o ato reclamado encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça do Trabalho julgar demandas instauradas entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento dispositivos previstos na legislação trabalhista.



    3. Agravo regimental interposto pelo município reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça do Trabalho ou à Justiça comum julgar demandas instauradas entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento dispositivos previstos na legislação trabalhista.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    6. No que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que se discute prestação de natureza celetista.



    7. Além de a petição inicial ter como fundamento da causa de pedir dispositivos previstos na legislação trabalhista, tem-se que é incontroverso nos autos que a relação jurídica empregatícia está regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    8. Tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento dispositivos previstos na legislação trabalhista, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa.



    9. Envolvendo a mesma parte reclamante, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 82.899, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.9.2025; Rcl 84.430, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.9.2025; Rcl 83.375, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11.9.2025; Rcl 83.376, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.8.2025; e Rcl 81.496, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 16.7.2025.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.